Tribunal: STJ
Processo: 1021298-26.2024.4.01.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 210603 - DF (2025/0025172-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: E DE F DA S B
ADVOGADOS
: ANTONIO REIS GRAIM NETO - PA017330
BHRENNA BRITO MEDEIROS - PA028906
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA

Direito processual penal. Agravo regimental. Crimes conexos. Competência
da Justiça Federal. Súmula n. 122/STJ. Agravo regimental desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a recurso ordinário em
, manejado em oposição a
habeas corpus
acórdão do Tribunal Regional Federal da 1a Região, que denegou a ordem
reconhecendo a competência da Justiça Federal em investigação de crimes
conexos.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a Justiça Federal é
competente para processar investigação de diversos crimes conexos,
incluindo associação criminosa, falsidade ideológica, dispensa e fraude em
processo licitatório, corrupção ativa e passiva, peculato, entre outros, com
alegado desvio de recursos federais e estaduais.
III. Razões de decidir
3. A competência da Justiça Federal prevalece quando há conexão entre
crimes de competência federal e estadual, conforme entendimento
consolidado na Súmula 122 do STJ.
4. A fragmentação de atos investigativos por contratos seria ineficiente,
considerando que os indícios apontam atuação dos mesmos integrantes
nos contratos celebrados.
5. A teoria do juízo aparente permite o aproveitamento de atos
investigatórios praticados por autoridade policial que, à época, era tida por
competente.
IV. Dispositivo e tese
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A competência da Justiça Federal prevalece em casos de conexão entre
crimes federais e estaduais.
Documento eletrônico VDA50847256 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 25/09/2025 19:12:42
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: 807e7180-a664-4f81-a2b6-8dae783ce995

2. A teoria do juízo aparente permite o aproveitamento de atos
investigatórios realizados por autoridade policial aparentemente competente.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
18/09/2025
24/09/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
25 de setembro de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50847256 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 25/09/2025 19:12:42
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: 807e7180-a664-4f81-a2b6-8dae783ce995

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 210603 - DF (2025/0025172-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: E DE F DA S B
ADVOGADOS
: ANTONIO REIS GRAIM NETO - PA017330
BHRENNA BRITO MEDEIROS - PA028906
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA

Direito processual penal. Agravo regimental. Crimes conexos. Competência
da Justiça Federal. Súmula n. 122/STJ. Agravo regimental desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a recurso ordinário em
, manejado em oposição a
habeas corpus
acórdão do Tribunal Regional Federal da 1a Região, que denegou a ordem
reconhecendo a competência da Justiça Federal em investigação de crimes
conexos.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a Justiça Federal é
competente para processar investigação de diversos crimes conexos,
incluindo associação criminosa, falsidade ideológica, dispensa e fraude em
processo licitatório, corrupção ativa e passiva, peculato, entre outros, com
alegado desvio de recursos federais e estaduais.
III. Razões de decidir
3. A competência da Justiça Federal prevalece quando há conexão entre
crimes de competência federal e estadual, conforme entendimento
consolidado na Súmula 122 do STJ.
4. A fragmentação de atos investigativos por contratos seria ineficiente,
considerando que os indícios apontam atuação dos mesmos integrantes
nos contratos celebrados.
Documento eletrônico VDA49927153 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 27/08/2025 19:26:57
Código de Controle do Documento: 3b9e8adb-f679-48a0-a191-fde3cde01729

5. A teoria do juízo aparente permite o aproveitamento de atos
investigatórios praticados por autoridade policial que, à época, era tida por
competente.
IV. Dispositivo e tese
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A competência da Justiça Federal prevalece em casos de conexão entre
crimes federais e estaduais.
2. A teoria do juízo aparente permite o aproveitamento de atos
investigatórios realizados por autoridade policial aparentemente competente.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por E DE F DA S B contra decisão
monocrática em que neguei provimento a recurso ordinário em habeas corpus
manejado em oposição a acórdão do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1a REGIÃO
, assim ementado:
EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.
INQUÉRITO POLICIAL EM CURSO. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA
FEDERAL.
INOCORRÊNCIA.
CRIMES
CONEXOS.
INVESTIGAÇÃO DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (ART. 288 DO CP),
FALSIDADE IDEOLÓGICA (ART. 299 DO CP), DISPENSA E FRAUDE EM
PROCESSO LICITATÓRIO (ARTS. 89 E 90 DA LEI 8.666/1993),
CORRUPÇÃO ATIVA (ART. 333 DO CP), CORRUPÇÃO PASSIVA (ART.
317 DO CP), PECULATO (ART. 312 DO CP), ENTRE OUTROS. SUPOSTO
DESVIO DE RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS. SÚMULA STJ 122.
ORDEM DENEGADA.
1. O presente habeas corpus foi impetrado objetivando conceder a ordem à
paciente para determinar a incompetência da investigação realizada pela
Polícia Federal e, consequentemente, da Justiça Federal, reconhecendo-se
a nulidade de todos os atos judiciais praticados. Os impetrantes alegam que
a autoridade policial decidiu investigar o fato consciente de que não tinha
competência para tanto, considerando a inexistência de verba federal no
contrato de aquisição de cesta básica no âmbito estadual. Aduzem que a
autoridade policial operou mediante prática ilegal semelhante a uma espécie
de fishing expedition para justificar a competência federal para o caso e o
juízo a quo foi induzido a erro ao receber a representação para deflagrar a
fase ostensiva da investigação. Ressaltam que posteriormente foi verificada
a inexistência de recursos federais, porém, o Juízo a quo justificou a atração
da competência federal por se tratar de possível ORCRIM que desviou
recursos federais e estaduais.
Documento eletrônico VDA49927153 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 27/08/2025 19:26:57
Código de Controle do Documento: 3b9e8adb-f679-48a0-a191-fde3cde01729

2. Não existe denúncia oferecida contra a paciente e os fatos trazidos à
cognição judicial devem ser lidos à luz da precariedade inerente ao inquérito
policial, em que o poder público ainda reúne elementos de informação para
completa compreensão dos fatos e atribuição de autoria. No presente caso,
a investigação contém elementos indicativos de grupo criminoso atuando em
contratos com o Governo do Estado do Pará em diversos ramos licitatórios,
entre os quais fornecimento de gêneros alimentícios à rede pública — o que
foi veiculado pela mídia e despertou a atenção da Polícia judiciária.
Objetivando apurar a aquisição de cestas básicas em todo o Estado do Pará,
pode a autoridade policial ir além do contrato originalmente citado para
alcançar outras situações.
3. Entre as regras de determinação da competência penal, de acordo com o
art. 76, III c/c 79 do CPP, quando a prova de uma infração ou de suas
circunstâncias elementares influir na prova de outra — se tratar de crimes
conexos — importará na unidade de processo e julgamento. Assim, tratando-
se de inquérito policial em curso, o qual busca apurar vários delitos,
inclusive, no contexto de uma suposta associação criminosa, é útil ao
esclarecimento dos fatos a unificação do procedimento investigatório.
Havendo conexão e/ou continência entre crimes de competência da Justiça
Federal e da Justiça Estadual, prevalece a competência da Justiça Federal.
Esse é o entendimento consolidado na Súmula 122 do STJ.
4. No âmbito da atividade investigativa, especialmente na criminalidade de
execução mais sofisticada que usualmente reúne grupo criminoso, busca-se
a elucidação de todos os elementos e circunstâncias em tese caracterizadas
como típicas, tornando necessária a análise conjugada do material
probatório do inquérito policial para que se tenha visão global de suposto
aparato organizado de poder em todas as suas possíveis ramificações e
âmbitos de atuação. Resultaria, pois, em ineficiência da atividade
persecutória estatal a fragmentação de atos investigativos utilizando como
critério distintivo empreitadas ilícitas de um mesmo grupo criminoso — e
consideradas de forma individual —, como ocorreria, na espécie, ao separar-
se as investigações por contratos, sendo que os indícios apontam que os
mesmos integrantes atuaram nos contratos celebrados.
5. Ainda que determinada investigação tenha início perante a Polícia
Federal, de modo a investigar suposta prática de crimes afetos à
competência da Justiça Federal, ulterior remessa dos autos à Polícia Civil e,
na sequência, à Justiça Comum Estadual, em virtude do reconhecimento,
respectivamente, da inexistência de quaisquer das hipóteses previstas para
atrair a competência da Justiça Federal e diante da presença de indícios da
prática de delitos da competência da Justiça Estadual, não se pode
automaticamente inferir a nulidade do feito com suposta repercussão na
validade jurídica dos elementos informativos e das provas até então obtidas,
pois se aplicaria, em tese, a teoria do juízo aparente, juízo aparentemente
competente durante as investigações policiais. O inquérito policial constitui
procedimento administrativo, de caráter meramente informativo e não
obrigatório à regular instauração do processo- crime. Visa subsidiar eventual
denúncia a ser apresentada, razão pela qual irregularidades ocorridas não
implicam, de regra, nulidade do ulterior processo criminal. Precedentes do
STF.
Documento eletrônico VDA49927153 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 27/08/2025 19:26:57
Código de Controle do Documento: 3b9e8adb-f679-48a0-a191-fde3cde01729

6. O art. 5o, LIII, da Constituição da República, ao dispor que ninguém será
processado nem sentenciado senão pela autoridade competente, contempla
o princípio do juiz natural, esta previsão não é extensível às autoridades
policiais, porquanto não investidas de competência para julgar. É
inadequado, pois, pretender-se a anulação de provas ou de processos em
tramitação com base na ausência de atribuição da Polícia Federal para
conduzir os inquéritos. Ademais, uma vez admitida a teoria do juízo aparente
para o aproveitamento de atos decisórios emanados por autoridade judicial
que à época era tida por competente, com maior razão podem ser ratificados
atos meramente investigatórios praticados no curso de um inquérito policial.
Precedentes do STJ.
7. As atribuições da Polícia Federal e a competência da Justiça Federal,
ambas previstas na Constituição da República, não se confundem, razão
pela qual não há falar que a investigação está sendo realizada por
autoridade absolutamente incompetente. As atribuições da Polícia Federal
não se restringem a apurar infrações em detrimento de bens, serviços e
interesses da União, sendo possível a apuração de infrações em prol da
Justiça estadual, inclusive quando se busca apurar a atuação de uma
possível associação criminosa (STJ, 6a Turma, RHC 50.011/PE, Rel. Min.
Sebastião Reis Júnior, j.
, D Je
).
25/11/2014
16/12/2014
8. O que se exige, quanto ao conteúdo investigado, é lastro fático e jurídico
mínimo que não permita converter o inquérito em coação ilegal ao
investigado por falta de justa causa, conforme art. 648, I, do CPP, bem como
forneça trilha indiciária segura aos órgãos persecutórios para diligências
posteriores visando aprofundamento sobre os fatos. Assim, considerando
que os elementos informativos colhidos na investigação podem influir na
prova uns dos outros, de modo a ser lícito e necessário que a persecução
dos delitos permaneça no âmbito federal, razão pela qual não se constata
qualquer constrangimento ilegal no contexto narrado pelos impetrantes.
9. Ordem de habeas corpus denegada.
A parte agravante requer a reconsideração da decisão agravada, pugnando

pelo provimento do recurso interposto (e-STJ fls. 355-370).
É o relatório.

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
A despeito dos argumentos apresentados, o recurso não apresenta
elementos capazes de desconstituir as premissas que embasaram a decisão agravada,
que merece ser mantida por seus próprios fundamentos.
Insta consignar, inicialmente, ser “'plenamente possível que seja proferida
decisão monocrática por Relator, sem qualquer afronta ao princípio da colegialidade ou
cerceamento de defesa, quando todas as questões são amplamente debatidas,
havendo jurisprudência dominante sobre o tema, ainda que haja pedido de sustentação

oral' (AgRg no HC n. 764.854/MS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
Documento eletrônico VDA49927153 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 27/08/2025 19:26:57
Código de Controle do Documento: 3b9e8adb-f679-48a0-a191-fde3cde01729

” (AgRg no RHC n. 179.956/MT, relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
DJe de
)
21/12/2022
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
12/12/2023
18/12/2023
Conforme relatado, busca a defesa, no presente recurso, a declaração de
incompetência da Justiça Federal para o processamento de investigação referente a
diversos crimes conexos.
No presente caso, acolher a versão do recorrente de que (i) é isolado,
dentre os diversos crimes sob investigação, aquele de competência da Justiça Federal
e (ii) de que inexiste qualquer conexão entre tal alegado crime federal e os diversos
outros crimes investigados imporia profundo revolvimento dos fatos e provas tratados
na fase investigativa.
Sendo vedado tal revolvimento em
, hígido o acórdão
habeas corpus
recorrido ao assim decidir (e-STJ fls. 236-237):
[...]
2. Não existe denúncia oferecida contra a paciente e os fatos trazidos à
cognição judicial devem ser lidos à luz da precariedade inerente ao inquérito
policial, em que o poder público ainda reúne elementos de informação para
completa compreensão dos fatos e atribuição de autoria. No presente caso,
a investigação contém elementos indicativos de grupo criminoso atuando em
contratos com o Governo do Estado do Pará em diversos ramos licitatórios,
entre os quais fornecimento de gêneros alimentícios à rede pública — o que
foi veiculado pela mídia e despertou a atenção da Polícia judiciária.
Objetivando apurar a aquisição de cestas básicas em todo o Estado do Pará,
pode a autoridade policial ir além do contrato originalmente citado para
alcançar outras situações.
3. Entre as regras de determinação da competência penal, de acordo com o
art. 76, III c/c 79 do CPP, quando a prova de uma infração ou de suas
circunstâncias elementares influir na prova de outra — se tratar de crimes
conexos — importará na unidade de processo e julgamento. Assim, tratando-
se de inquérito policial em curso, o qual busca apurar vários delitos,
inclusive, no contexto de uma suposta associação criminosa, é útil ao
esclarecimento dos fatos a unificação do procedimento investigatório.
Havendo conexão e/ou continência entre crimes de competência da Justiça
Federal e da Justiça Estadual, prevalece a competência da Justiça Federal.
Esse é o entendimento consolidado na Súmula 122 do STJ.
4. No âmbito da atividade investigativa, especialmente na criminalidade de
execução mais sofisticada que usualmente reúne grupo criminoso, busca-se
a elucidação de todos os elementos e circunstâncias em tese caracterizadas
como típicas, tornando necessária a análise conjugada do material
probatório do inquérito policial para que se tenha visão global de suposto
aparato organizado de poder em todas as suas possíveis ramificações e
âmbitos de atuação. Resultaria, pois, em ineficiência da atividade
persecutória estatal a fragmentação de atos investigativos utilizando como
critério distintivo empreitadas ilícitas de um mesmo grupo criminoso — e
consideradas de forma individual —, como ocorreria, na espécie, ao separar-
se as investigações por contratos, sendo que os indícios apontam que os
mesmos integrantes atuaram nos contratos celebrados.
Documento eletrônico VDA49927153 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 27/08/2025 19:26:57
Código de Controle do Documento: 3b9e8adb-f679-48a0-a191-fde3cde01729

[...]
8. O que se exige, quanto ao conteúdo investigado, é lastro fático e jurídico
mínimo que não permita converter o inquérito em coação ilegal ao
investigado por falta de justa causa, conforme art. 648, I, do CPP, bem como
forneça trilha indiciária segura aos órgãos persecutórios para diligências
posteriores visando aprofundamento sobre os fatos. Assim, considerando
que os elementos informativos colhidos na investigação podem influir na
prova uns dos outros, de modo a ser lícito e necessário que a persecução
dos delitos permaneça no âmbito federal, razão pela qual não se constata
qualquer constrangimento ilegal no contexto narrado pelos impetrantes.
Conteve-se o acórdão recorrido, julgando
, nos limites
habeas corpus
impostos pela jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual não cabe a revisão
das conclusões adotadas pelas instâncias ordinárias quando tal
revisão demandar reexame de provas, o que não é cabível na via estreita do habeas
(
, AgRg no RHC n. 215.014, Quinta Turma, relator Ministro
corpus mutatis mutandis
Reynaldo Soares da Fonseca, DJEN 28/05/2024).
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
É como voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA49927153 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 27/08/2025 19:26:57
Código de Controle do Documento: 3b9e8adb-f679-48a0-a191-fde3cde01729

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no RHC 210.603 / DF
Número Registro: 2025/0025172-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
10066187820214013900 10111465520204010000 10114915820204013900 10115010520204013900
10115184120204013900 10116613020204013900 10212982620244010000
Sessão Virtual de
a
18/09/2025
24/09/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : E DE F DA S B
ADVOGADOS
: ANTONIO REIS GRAIM NETO - PA017330
BHRENNA BRITO MEDEIROS - PA028906
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - INVESTIGAÇÃO PENAL
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : E DE F DA S B
ADVOGADOS : ANTONIO REIS GRAIM NETO - PA017330
BHRENNA BRITO MEDEIROS - PA028906
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 18/09/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
24/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50818782 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:45:30
Código de Controle do Documento: 22d657fd-a717-457f-b255-947461cdaac9

Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 24 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50818782 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:45:30
Código de Controle do Documento: 22d657fd-a717-457f-b255-947461cdaac9